Tribunal: TJMT
Processo: 1001492-23.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001492-23.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,

DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,

DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EDUARDO PORTELA DE OLIVEIRA - CPF: 551.365.751-15 (RECORRENTE), SONIR VIANA SAVARIS - CPF: 706.293.829-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO PORTELA DE OLIVEIRA - CPF: 551.365.751-15 (RECORRIDO), SONIR VIANA SAVARIS - CPF: 706.293.829-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1001492-23.2020.8.11.0003 – Juizado Especial Cível de Rondonópolis - MT.

RECORRENTES: EDUARDO PORTELA DE OLIVEIRA.

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDOS: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EDUARDO PORTELA DE OLIVEIRA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS COM VALORES EXORBITANTES – REGULARIDADE DAS COBRANÇAS NÃO COMPROVADAS – CONDUTA ILICITA RECONHECIDA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – MERA COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – AFASTADO – NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DO DÉBITO DE FATURA EXORBITANTE NÃO CONSIDERADA NA SENTENÇA – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – REJEIÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao consumidor, com o corte administrativo de serviço público essencial, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistente a dívida consubstanciada nas faturas dos meses de Janeiro/2020, no valor de R$ 3.301,50, com vencimento em 29/01/2020; Junho/2020, no valor de R$ 1.180,65, com vencimento em 26/06/2020 e Julho/2020, no valor de R$ 1.750,64, com vencimento em 28/07/20200, determinando a revisão das mesmas para fazer constar como consumo equivalentes a média de 12 (doze) meses anteriores, ao preço vigente à época, bem como, condenou a recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em decorrência da cobrança indevida de faturas de energia elétrica com valores exorbitantes.

Em suas razões recursais, as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

1.1. Da regularidade da cobrança – Da ausência de conduta ilícita.

1.2. Da inocorrência de danos morais.

2. Das razões recursais da parte recorrente EDUARDO PORTELA DE OLIVEIRA.

2.1. Pleiteia a declaração de inexistência do débito dos valores referentes ao mês de outubro/2019 a novembro/2020.

2.2. Pleiteia a condenação da recorrida na restituição em dobro do valor de R$ 13.171,20 (treze mil e cento e setenta e um reais e vinte centavos).

2.3. Pleiteia a majoração dos valores indenizatórios, a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Os recorridos apresentaram contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

1.1.
Da regularidade da cobrança – Da ausência de conduta ilícita
.

A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, uma vez que, no caso vertente, não há provas suficientes nos autos que comprovam as articulações fático-jurídicas invocadas pela parte recorrente, notadamente, em relação à regularidade das cobranças questionadas nos autos, sendo que, tal produção probatória lhe incumbiria, ante o disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao recorrido, ante a falha na prestação do serviço, em virtude de cobrança indevida de faturas de energia elétrica com valores exorbitantes.

1.2.
Da inocorrência de danos morais.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, pois, a mera cobrança indevida não é suficiente para ensejar indenização por dano moral, notadamente, por se tratar de mero aborrecimento da vida cotidiana.

Ademais, da análise dos autos, verifico que o recorrido não comprovou ter sido submetido a
qualquer tipo de situação constrangedora
,
que lhe causasse acentuado desgaste emocional
, fatos esses que, a meu sentir, afastam a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento
. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível nº 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que
a parte recorrida não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória
. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

2.
Das razões recursais da parte recorrente EDUARDO PORTELA DE OLIVEIRA.

2.1.
Pleiteia a declaração de inexistência do débito dos valores referentes ao mês de outubro/2019 a novembro/2020.

Inicialmente, rejeito o pleito de declaração de inexistência do débito das faturas posteriores a
JANEIRO/2020
por não constarem no pedido inicial, e ainda, deixo de manifestar acerca da fatura de
JANEIRO/2020
, eis que, já declarada à inexistência da mesma, conforme pleiteado.

Ademais, em relação às faturas referentes aos meses de
NOVEMBRO/2019
e
DEZEMBRO/2019
, entendo que as mesmas não possuem valores exorbitantes, motivo pelo qual, indefiro o pleito de declaração de inexistência do débito e/ou refaturamento com relação às mesmas.

Entretanto, verifico que a fatura referente ao mês de
OUTUBRO/2019
possui valor desproporcional ao consumo mantido pelo consumidor, fato que, justifica a declaração de inexistência do débito referente a mesma, com a posterior revisão das mesmas para fazer constar como consumo equivalentes a média de 12 (doze) meses anteriores, ao preço vigente à época.

2.2.
Pleiteia a condenação da recorrida na restituição em dobro do valor de R$ 13.171,20 (treze mil e cento e setenta e um reais e vinte centavos).

Rejeito tal pleito recursal, eis que, não há nos autos comprovação de pagamento das faturas que foram declaradas inexistentes e que foram questionadas na inicial, quais sejam,
OUT/2019
e
JAN/2020
, fato que, impossibilita o acolhimento do pleito inicial de restituição da importância de R$ 3.669,09.

2.3.
Pleiteia a majoração dos valores indenizatórios, a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que já ponderei pela inocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, e conheço do recurso de
EDUARDO PORTELA DE OLIVEIRA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de declarar inexistente a fatura referente à OUTUBRO/2019, e determinar a revisão da mesma para fazer constar como consumo equivalente a média de 12 (doze) meses anteriores, ao preço vigente à época,
mantendo-se quanto ao mais, à sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relato
r.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021